Tribunal: TJDFT
Processo: 0747334-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Habeas corpus. Prisão civil. Inadimplemento de obrigação alimentícia. Ausência de ilegalidade no decreto prisional. Ordem denegada.

I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente, pelo prazo de noventa (90) dias em razão do inadimplemento de obrigações alimentícias referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022, janeiro de 2023 e prestações vencidas no curso do processo.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão civil do paciente, fundado no inadimplemento de obrigação alimentar, é legal; ii) estabelecer se a alegação de impossibilidade financeira pode ser analisada no âmbito do habeas corpus; (iii) avaliar se a maioridade do alimentando afasta a obrigação alimentar, de forma a autorizar a suspensão do decreto prisional.

III. Razões de decidir
3. A prisão civil do devedor de alimentos é autorizada pelo art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal e regulada pelo art. 528 do Código de Processo Civil, com a finalidade de compelir o devedor a adimplir a obrigação alimentar.
4. O art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de decretação da prisão civil diante do inadimplemento de obrigação alimentar e da ausência de justificativa aceita pelo juízo, pelo prazo de um (1) a três (3) meses.
5. A Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça determina que a prisão civil é cabível para débitos alimentares que compreendam as três (3) prestações anteriores à propositura da execução e as que vencerem no curso do processo, o que foi demonstrado nos autos.
6. O habeas corpus é via processual limitada à análise da legalidade do ato constritivo e não comporta dilação probatória, o que impede a sua utilização para aferição da capacidade financeira real do devedor.
7. A maioridade do alimentando, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, razão pela qual exige decisão judicial específica em ação de exoneração de alimentos, conforme estabelece a Súmula n. 358 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão civil do devedor de alimentos é medida coercitiva legítima e constitucionalmente permitida, desde que observados os requisitos legais, conforme disposto no art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal, no art. 528 do Código de Processo Civil e na Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O habeas corpus é via processual inadequada para analisar a capacidade financeira do devedor ou discutir o binômio necessidade/possibilidade, dada a impossibilidade de dilação probatória. 3. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que depende de decisão judicial específica em ação de exoneração.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 691/STF; Súmula no 309/STJ; Súmula no 358/STJ; STJ, AgInt no HC n. 849.230/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7.10.2024; TJDFT, HCCiv 0733126-91.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 5.9.2024; TJDFT, HCCiv 0736637-34.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 25.1.2024.